Tribunal: TJDFT
Processo: 0741785-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741785-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: DIME PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo formulado diretamente nessa instância recursal, no ato de interposição de recurso de apelação por DIME PEREIRA DE OLIVEIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por FRANCISCO CANDIDO DE OLIVEIRA SOBRINHO, determinando a imediata desocupação do imóvel pelo apelante, além de condená-lo ao pagamento de aluguel mensal no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao apelado. A sentença rejeitou o pedido contraposto formulado pelo apelante, visando obter indenização e o direito de retenção por benfeitorias, sob o fundamento de que o recorrente não produziu provas das benfeitorias alegadamente realizadas no imóvel, mesmo após nova oportunidade para apresentação de elementos comprobatórios. O apelante sustenta que, após a prolação da sentença, conseguiu localizar testemunha que realizou as reformas no imóvel, a qual poderá confirmar tanto a efetiva execução das benfeitorias quanto o montante gasto. Informa que a testemunha se chama Márcio Souza Santos, cujo contato telefônico é (61) 99228-3387. Alega que está desempregado, possui obrigações alimentares com duas filhas e não dispõe de recursos para arcar com os aluguéis retroativos fixados na sentença, o que agrava sua situação financeira. Invoca o art. 1.014 do CPC para justificar a produção de prova nova em sede recursal, argumentando que a falta de arrolamento da testemunha em momento anterior não decorreu de desídia, mas da real impossibilidade de localização da testemunha ao tempo da instrução probatória. Fundamenta o pedido de efeito suspensivo no art. 1.012, § 4o, do CPC, sustentando que a desocupação imediata do imóvel, antes da apreciação do recurso de apelação, causará danos graves e de difíceis reparação, privando-o de sua moradia e do exercício do direito de retenção previsto no art. 1.219 do Código Civil, sem que lhe seja oportunizado comprovar as benfeitorias realizadas. Com esses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, a fim de garantir sua permanência no imóvel até o julgamento final do recurso. O recurso de apelação é isento de preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 236372639). É o relatório. Decido. A pretensão liminar que visa obtenção de efeito suspensivo provimento cautelar em face de sentença de primeiro grau exige demonstração da presença os pressupostos do art. 995 do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão recorrida. Cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de concessão do pedido na hipótese em apreço. Trata-se de pedido de efeito suspensivo contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse movida pelo apelado e improcedente o pedido contraposto formulado pelo apelante, pelo qual o recorrente pretendia obter indenização e o direito de retenção por benfeitorias Verifica-se que o agravante reconhece que não produziu provas da realização das benfeitorias que alega ter acrescido ao imóvel. E, de fato, mesmo após o Juízo da origem ter fixado essa questão como único ponto controvertido, destacando que o ônus da prova era do recorrente, dando-lhe oportunidade para apresentação de elementos comprobatórios (ID 236372639), não houve a apresentação de provas no processo, além de fotos pouco conclusivas do imóvel, que já havia apresentado com a contestação (ID 224653457). As razões recursais e os argumentos apresentados no presente pedido de feito suspensivo, em uma primeira vista, não refutam os fundamentos da sentença recorrida. O que pretende o recorrente é a cassação da sentença recorrida, com a restauração da fase instrutória do processo, ou a produção de prova oral em sede recursal, sob o argumento de que obteve prova nova, consistente na identificação de pessoa que poderia testemunhar sobre a realização das benfeitorias alegadas. O argumento sustentado não se mostra relevante, pois a legislação processual não prevê a possibilidade de arrolamento intempestivo de testemunha, depois da prolação da sentença. A respeito do tema, trago as disposições constantes do Código de Processo Civil que orientam apenas sobre a apresentação de documentos novos atinentes a fatos supervenientes à fase instrutória do processo: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. (...) Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. A relevância de haver a previsão de preclusão ordinária para a apresentação de elementos probatórios, embora não se coloque como absoluta, destina-se a evitar que se eternize a fase instrutória, em prejuízo da eficiência processual e da duração razoável do processo, princípio constitucional plasmado no art. 5o, LXXVIII da CF, direito e garantia fundamental que foi igualmente prestigiado no CPC nos arts. 4o e 139, IV. Nesse sentido, destaca-se que a possibilidade de se conhecer em grau recursal de questões de fato não propostas no juízo inferior resta expressamente consignada no art. 1.014 do CPC, vejamos: Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Em sede de apelação, portanto, para que seja possível o conhecimento de questões de fato não trazidas aos autos, é necessária a demonstração de que o fato efetivamente ocorreu após a prolação da sentença, por consectário lógico, ou então a comprovação, pela parte interessada, de motivo de força maior para não o ter feito anterior e oportunamente. Não se constata tais especificidades no caso dos autos, já que o recorrente não apresentou justificativa concreta de força maior para arrolar tardiamente a testemunha que pretende ver inquirida, limitando-se a apresentar alegação inverossímil, no sentido de que teve conhecimento do nome e do telefone a da pessoa que alega ter realizado reformas no imóvel onde reside, apenas depois da prolação da sentença. Assim, abstraída qualquer cognição exauriente acerca do mérito do recurso de apelação, que será devidamente tratado no oportuno julgamento pelo órgão colegiado, não se mostram presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, já que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem a prolação da presente decisão. Cumpra-se. Intimem-se. Nada sendo requerido, aguarde-se o processamento e a distribuição do recurso de apelação. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator